Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO CONTRA A MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
1. Impetrado Habeas Corpus anterior, em virtude da mesma decisão, em favor do mesmo paciente, abrangendo o mesmo objeto, caracterizada está a litispendência ou a coisa julgada, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.
2. Apesar do argumento de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade de busca pessoal.
3. No tocante à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, nem os impetrantes trouxeram aos autos prova pré-constituída sobre o assunto. Desse modo, o tema escapa o âmbito estreito de cognição do presente writ, por se referir a exame de provas.
4. Ordem denegada.